Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 039.563.401-67 (PACIENTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – TRÂMITE PROCESSUAL JUSTIFICADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO E JÁ DIRIMIDO PELO E. TJMT - AUSÊNCIA DE INDEVIDA LETARGIA IMPUTADA À ACUSAÇÃO OU AO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva somente se caracteriza com o descaso do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular na condução do feito, haja vista os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não se caracterizarem pela fatalidade ou peremptoriedade, uma vez que admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo.

2.

Logo, inexistindo indevida letargia atribuída aos órgãos estatais e certo elastério no trâmite processual sendo decorrente do conflito negativo de competência suscitado na origem, que já foi devidamente dirimido por esse e. Sodalício, descabe considerar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente, porque não configurada a coação ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. PEDRO ROSA NETO

PACIENTE(S)

JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no
art. 157, §2o., incisos II e V e §2o. - A, inciso I do CP.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
15/05/2019
por supostamente cometer os crimes de receptação dolosa e associação criminosa juntamente com os co-suspeitos
José André Correia Mota
e
João Goulart
, prisão esta que foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

No entanto, encerrado o respectivo Inquérito Policial, por tais fatos ilícitos o
Parquet
denunciou apenas os corréus e, quanto ao favorecido nessa ordem, argumentou que ele fora reconhecido pela vítima do crime de roubo, que teria ocorrido entre os municípios de Tangará da Serra e Lambari D’Ouro, motivo pelo qual pugnou pelo encaminhamento do feito à Comarca de Tangará da Serra/MT, o que foi deferido pelo d. magistrado singular.

Assim, afirma ter sido o feito distribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que suscitou o conflito negativo de competência, após o julgamento do qual o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a competência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, para onde os autos originários foram remetidos e ofertada a denúncia em desfavor do paciente, que fora recebida apenas no dia
12/12/2019
.

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do increpado, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
15/05/2019
, ou seja, há mais de 07 (sete) meses, sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau, ao que agrega não ter a i. defesa contribuído para o maior elastério no trâmite processual, o qual atribui
exclusivamente
ao Poder Judiciário.

Em arremate, invocando o princípio da presunção de inocência e o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva, alega serem
suficientes aos fins acautelatórios pretendidos às medidas alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29154975 ao ID 29154984.

Posteriormente, o impetrante colacionou a petição sob o ID 29170951, mediante a qual afirma ter sido indicado erroneamente o número do processo que tramita em 1o grau, requerendo, pois, a retificação da capa dos autos para constar a Ação Penal n.o
7012-97.2020.811.0008.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID
29401472) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 29771098.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 30857992).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José André dos Santos Oliveira
restou preso em flagrante delito no dia
15/05/2019
por supostamente cometer as condutas ilícitas tipificadas no art. 180,
caput
, e no art. 288, ambos do Código Penal,
juntamente com os co-suspeitos
José André Correia Mota
e
João Goulart,
pois teria sido abordado pela polícia, na companhia do co-suspeito
José André Correia Mota
, no interior de um caminhão, o qual teria sido roubado da vítima
Anderson Alexandre Pancoti dos Santos
no dia 04/05/2019, na estrada situada entre as cidades de Tangará da Serra e Lambari D’Oeste.

Homologado o flagrante durante à audiência de custódia a que submetido o suspeito, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

No entanto, encerrada a fase investigativa, o
Parquet
denunciou apenas os corréus pelos crimes de receptação dolosa e associação criminosa e, quanto ao favorecido nessa ordem, argumentou a existência de indícios de que cometeu o roubo circunstanciado, já que reconhecido pela vítima como um dos executores do assalto, a ensejar a remessa do feito à Comarca de Tangará da Serra/MT, circunscrição da qual a referida conduta ilícita teria sido perpetrada.

Assim, acolhendo a manifestação ministerial, o d. Juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT declinou da competência para a Comarca de Tangará da Serra/MT, d. juízo o qual, por sua vez, entendeu não ser o competente para analisar a matéria e suscitou conflito negativo de competência, que, julgado por esse e. Tribunal de Justiça, firmou a competência do
d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, para onde os autos originários foram remetidos e ofertada a denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas penas
art.
157, §2o., incisos II e V e §2o. - A, inciso I do CP, a qual foi recebida no dia
12/12/2019
.

Diante desse cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
15/05/2019
, ou seja, há mais de oito meses,
não verifiquei, até o momento, o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
,
uma vez que
não caracterizado qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo
.

Ao revés, ao que tudo indica, certa demora no início da instrução criminal se deu em razão da existência de dúvidas quanto ao lugar em que teria efetivamente ocorrido o crime patrimonial imputado ao paciente, o que ensejou a instauração do conflito negativo de competência, que, dentro dos limites da razoabilidade, já foi julgado por esse e. Tribunal de Justiça, de modo a possibilitar a oferta da denúncia pelo i. órgão ministerial, a qual já foi devidamente recebida com a determinação da citação pessoal o acusado, além de reexaminada a necessidade da medida constritiva, que foi mantida para o fim de salvaguardar a segurança pública.

Desta feita, tais fatores concretos justificam o atraso no trâmite processual, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo, até mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “
Não há que se falar em excesso de prazo na condução do feito, porquanto a demora no recebimento da denúncia deveu-se à resolução de conflito negativo de competência, e, somente após a definição do respectivo juízo, pôde ser analisada a peça inicial”

(RHC 79.468/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Assim, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, com a submissão dele a meras cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando compatibilizado o trâmite da ação penal correlata com as vicissitudes do caso concreto.

Por tais fundamentos, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020